Tribunal: TJSP
Processo: 1006674-12.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, e repetição em dobro de valores e indenização por dano moral – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, e repetição em dobro de valores e indenização por dano moral – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, CDC e artigo 373, II, do CPC – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta corrente – Descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Venda casada – Inexistência – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.